Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maria D’Abadia Lobo Salles em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor da agravada – Solange da Cunha Leão –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando a suspensão do cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, aviado pela agravada em desfavor de seu marido, Augusto Salles, e outros e, por conseguinte, dos efeitos da penhora no rosto dos autos da ação executiva no 0714319-64.2017.8.07.0001, em curso perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, aviada pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor de Augusto Salles e outros. Segundo o provimento guerreado, na ação de cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, manejada por Solange da Cunha Leão em desfavor de Augusto Salles e outros, fora determinada apenas a penhora no rosto dos autos do executivo no 0714319-64.2017.8.07.0001 de eventual produto que sobejar da alienação do imóvel penhorado, a saber, Lote no 09, Bloco 3, Quadra 707/708, SCL/Norte, Brasília/DF. Pontuara o julgado que, desse modo, eventual pedido destinado a resguardar a meação da agravante, em caso de alienação do imóvel, deverá ser postulado perante o juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, “no qual foi penhorado imóvel de propriedade do casal, não foi respeitada a sua meação[1]”. Consignara, alfim, que a análise da meação da agravante em relação ao imóvel individualizado ensejaria a violação ao princípio da segurança jurídica, pois a questão deve ser analisada pelo Juízo que determinara a penhora do imóvel. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato da pretensão reformatória, informara inicialmente que é casada com o executado Augusto Salles sob o regime da comunhão universal de bens. Argumentara, outrossim que, a agravada maneja em desfavor de seu esposo e outros litisconsortes o cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada penhora no rosto dos autos da ação executiva no 0714319-64.2017.8.07.0001, em curso perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, aviada pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor de seu marido e de outros litisconsortes, de eventual crédito detido pelos executados. Esclarecera que, nos autos da ação executiva manejada pelo BRB – Banco de Brasília, fora penhorado o imóvel objeto da matrícula no 315, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, constituído pelo Lote no 09, Bloco 3, Quadra 707/708, SCL/Norte, Brasília/DF. Defendera que “a penhora realizada na folha de rosto dos autos 0714319-64.2017.8.07.0001 é nula”, tendo em vista “que não respeitou a meação da agravante, afigurando-se necessário o processamento e total provimento do embargos de terceiro, mediante a revogação/cancelamento da penhora na folho do rosto dos autos 0714319-64.2017.8.07.0001[2]”. Destacara que o imóvel penhorado é indivisível e, considerando que é casada com um dos executados e proprietário do imóvel penhorado pelo regime universal de bens, deve ser determinada a imediata suspensão da penhora. Salientara que não afigura-se possível a penhora da integralidade do imóvel individualizado, porquanto seu cônjuge, um dos executado, não é proprietário da integralidade do bem, pois, por força do casamento e do regime de bens, é coproprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Pontuara que “necessária se faz a concessão da liminar, pois a não suspensão dos efeitos da penhora nos autos de no 0714319-64.2017.8.07.0001 em caráter liminar poderá ocasionar para a Agravante a perda do direito, tendo em vista que a matrícula do imóvel é incindível, dessa forma, necessário se faz que a impenhorabilidade recaia sobre a totalidade do bem[3].” Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maria D’Abadia Lobo Salles em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor da agravada – Solange da Cunha Leão –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando a suspensão do cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, aviado pela agravada em desfavor de seu marido, Augusto Salles, e outros e, por conseguinte, dos efeitos da penhora no rosto dos autos da ação executiva no 0714319-64.2017.8.07.0001, em curso perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, aviada pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor de Augusto Salles e outros. Segundo o provimento guerreado, na ação de cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, manejada por Solange da Cunha Leão em desfavor de Augusto Salles e outros, fora determinada apenas a penhora no rosto dos autos do executivo no 0714319-64.2017.8.07.0001 de eventual produto que sobejar da alienação do imóvel penhorado, a saber, Lote no 09, Bloco 3, Quadra 707/708, SCL/Norte, Brasília/DF. Pontuara o julgado que, desse modo, eventual pedido destinado a resguardar a meação da agravante, em caso de alienação do imóvel, deverá ser postulado perante o juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, “no qual foi penhorado imóvel de propriedade do casal, não foi respeitada a sua meação[4]”. Consignara, alfim, que a análise da meação da agravante em relação ao imóvel individualizado ensejaria a violação ao princípio da segurança jurídica, pois a questão deve ser analisada pelo Juízo que determinara a penhora do imóvel. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição dos efeitos paralisantes dos embargos de terceiro opostos pela agravante almejando a “suspensão dos efeitos da penhora nos autos de no 0714319-64.2017.8.07.0001[5]”. Como lastro dessa pretensão, sustentara a agravante, em suma, a nulidade da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, manejado por Solange da Cunha Leão em desfavor de seu esposo e de outros litisconsortes. Emoldurada a matéria controversa, infere-se que a pretensão reformatória carece de lastro material, pois ressoa impassível inclusive a carência de ação da agravante decorrente da ausência de interesse processual. Vejamos. De forma a ser apreendida a subsistência do interesse de agir da agravante, deve ser salientado que aviara ação de embargos de terceiro incidentalmente ao cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, aviado pela agravada em desfavor de seu esposo e outros litisconsortes. Com efeito, a pretensão que formulara compreende à obtenção de provimento jurisdicional que desconstitua a penhora que alcançara o imóvel objeto da matrícula no 315, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, constituído pelo Lote no 09, Bloco 3, Quadra 707/708, SCL/Norte, Brasília/DF. Conquanto o pedido originalmente formulado pela agravante não tenha sido específico, essa é a apreensão que se extrai da leitura atenta da petição inicial da ação de embargos de terceiro, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “V. DOS PEDIDOS Por todo o exposto, REQUER: (...) 3. O recebimento do presente embargos em seu efeito suspensivo, para fins de suspender a ação executiva e a constrição efetuada na propriedade em favor da Embargante, haja vista que o bem é indivisível e a Embargante e Executado AUGUSTO SALLES são casados sob o regime universal de bens; (...) 5. A total procedência da ação para julgar procedentes os pedidos formulados nesta ação, extinguindo-se a penhora realizada na folha de rosto dos autos em debate e, por conseguinte, desfazendo-se a ordem de constrição (NCPC, art. 674, caput), confirmando a liminar requerida e concedida, (...)” Merece ser registrado que, como causa de pedir, alegara a agravante a nulidade da penhora que alcançara o imóvel individualizado, porquanto o executado não é proprietário da integralidade do bem, mas apenas detentor do domínio da fração ideal de 50% (cinquenta por cento). Assinalara que é casada com o executado sob o regime da comunhão universal de bens, não sobejando possível a penhora do imóvel nomeado. Destaca-se, por oportuno, que essa argumentação deriva das alegações formuladas pela agravante para ilustrar a causa de pedir, conforme os excertos abaixo, in verbis: “(...) Conforme passará a demonstrar e provas que junta em anexo, a Embargante é possuidora direta do bem alvo de pretensão de constrição judicial em razão de ser casada com o Executado AUGUSTO SALLES sob o regime de separação UNIVERSAL de bens, conforme cópia da certidão de casamento anexa. O art. 674, do CPC/15, prevê claramente que pode opor embargos de terceiro o cônjuge, ‘quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843’. Pelo que depreende dos autos de execução, esta embargante, cônjuge do executado, sequer foi citada para embargar os autos da execução ou ter preferência no arremate do bem penhorado na folha de rosto dos autos 0714319-64.2017.8.07.0001, em clara inobservância ao disposto no CPC/15. (...) O bem é comum ao casal e foi realizada a tentativa de penhora sem observar a quota parte da embargante que não poderia responder pelas dívidas do Executado, haja vista que o regime de bens é o regime UNIVERSAL DE BENS e que a referida dívida não foi contraída em prol da economia familiar. (...) Assim, considerando que o regime de bens é o UNIVERSAL DE BENS, a penhora realizada na folha de rosto dos autos 0714319-64.2017.8.07.0001 é nula. Evidenciado, portanto, a nulidade da penhora que não respeitou a meação da Embargante, necessário o processamento e total provimento do presente Embargos de Terceiro, mediante a revogação/cancelamento da penhora na folha de rosto dos autos 0714319-64.2017.8.07.0001. (...) Isto posto, requer-se desde já a concessão da tutela de evidência, a fim de que a penhora efetivada na folha de rosto dos autos no. 0714319-64.2017.8.07.0001 seja suspensa, haja vista que o bem é indivisível e a Embargante e Executado AUGUSTO SALLES são casados sob o regime universal de bens.” Consignadas essas observações ilustrativas, afere-se, então, que a agravante, na ação de embargos de terceiro que manejara incidentalmente ao cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, aviado pela agravada em desfavor de seu marido e de outros litisconsortes, em curso perante a 18a Vara Cível de Brasília, almeja a desconstituição da penhora que alcançara o imóvel objeto da matrícula no 315, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, constituído pelo Lote no 09, Bloco 3, Quadra 707/708, SCL/Norte, Brasília/DF. Ocorre, contudo, que a penhora fora determinada pelo Juízo da ação executiva no 0714319-64.2017.8.07.0001, em curso perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, aviada pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor do marido dela e de outros litisconsortes. A penhora que almeja desconstituir, a seu turno, alcançará apenas eventual crédito que sobejar ao marido após a expropriação do imóvel, sendo formalizada mediante averbação no rosto dos autos nos quais transitam aludido executivo. De acordo com a argumentação alinhavada, fica patente que o instrumento processual eleito pela agravante não consubstancia o meio adequado para obtenção da tutela que almeja e irradiação do direito material que invocara. É que, conforme asseverado, a penhora que almeja desconstituir fora determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, nos autos da execução no 0714319-64.2017.8.07.0001, aviada pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor do seu marido e de outros litisconsortes. A seu turno, conforme assinalado, no cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, aviado pela agravada também em desfavor do marido da agravante e de outros litisconsortes, em trâmite perante a 18a Vara Cível de Brasília, não fora determinada a penhora do imóvel individualizado. Relembre-se que no cumprimento de sentença subjacente fora proferida decisão determinando a penhora no rosto da execução no 0714319-64.2017.8.07.0001, ou seja, a penhora de eventuais créditos que sobejarem ao marido da agravante após a alienação do imóvel penhorado, ou seja, a penhora alcançará eventual produto que sobejar da alienação do imóvel penhorado naquele executivo. É o que se extrai da decisão originária do cumprimento de sentença manejado pela agravada que ora se transcreve[7]: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos sobre créditos do executado no processo no 0714319-64.2017.8.07.0001, em trâmite na 3a VETE, cujos executados são os mesmos destes autos, até o valor atualizado do débito no importe de R$ 237.613,04. Confiro à presente decisão força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento via comunicação entre Órgãos.” Nota-se que, no cumprimento de sentença subjacente, aviado pela agravada em desfavor do esposo da agravante, não há determinação de penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 315, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, constituído pelo Lote no 09, Bloco 3, Quadra 707/708, SCL/Norte, Brasília/DF. Desse modo, não sobeja possível que o Juízo em que transita o cumprimento de sentença desconstitua penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial. Como cediço, um Juízo não detém competência e atribuição para desconstituir decisão originária de outro Juízo de igual hierarquia. Assim, almejando a agravante a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado, deve aviar a respectiva ação de embargos de terceiro incidentalmente à execução no 0714319-64.2017.8.07.0001 perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial. O corolário dessa inferência é que, não traduzindo a ação de embargos de terceiro que aviara a agravante incidentalmente ao cumprimento de sentença em curso perante a 18a Vara Cível de Brasília o meio adequado para a desconstituição de penhora determinada em ação executiva em curso junto à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, sua carência de ação emerge impassível de controvérsia. De acordo com a argumentação alinhavada, o instrumento processual eleito pela agravante não consubstancia o meio adequado para obtenção da tutela que almeja e irradiação do direito material que invocara. É que, conforme asseverado, a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado deve ser postulada incidentalmente à execução no 0714319-64.2017.8.07.0001 que tramita perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial. Ante esses argumentos, deve ser afirmada a carência de ação da agravante decorrente da ausência do interesse processual e o processo principal, portanto, deve ser extinto ante o efeito traslativo que ostenta o recurso, pois devolve ao conhecimento do órgão recursal todas as matérias passíveis de conhecimento de ofício, notadamente os pressupostos processuais e as condições da ação. Esteado nos argumentos alinhados, nego conhecimento ao agravo, e, outrossim, manejando o efeito traslativo agregado ao recurso, extingo a lide principal, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual vigorante, por carecer a impetrante de interesse processual. Custas, na forma da lei, pela agravante nestes autos e na lide principal. Comunique-se o juiz da causa. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 89661510 - Pág. 1 (fl. 220) – ação principal. [2] - ID Num. 25654675 - Pág. 5 (fl. 7). [3] - ID Num. 25654675 - Pág. 11 (fl. 13). [4] - ID Num. 89661510 - Pág. 1 (fl. 220) – ação principal. [5] - ID Num. 25654675 - Pág. 11 (fl. 13). [6] - ID Num. 82640836 - Pág. 15/16 (fls. 19/20) – ação principal. [7] - ID Num. 79315159 - Pág. 1 (fl. 752) – cumprimento de sentença.